Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600785-03.2024.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
31/07/2025
Número: 0600785-03.2024.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600785-03.2024.6.16.0038, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Coligação
Boa Ventura de São Roque Para Todos, Nestor Kenear e Mauro Morski ao pagamento de multa de
10.000 UFIR, prevista no art. 41-A da Lei n. 9.504/97;Decretou a Cassação do Diploma do
representado Nestor Kenear; Declarou a inelegibilidade dos representados Nestor Kenear e Mauro
Morski, pelo prazo de 8 (oito) anos, a contar da eleição (LC n. 64/90, art. 1º, I, alínea j); Julgou
improcedentes os pedidos iniciais com relação à representada Márcia Morski. Destaque-se que os
efeitos desta sentença somente serão aplicáveis após o seu trânsito em julgado. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral por captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico com
pedido liminar ajuizada pela Comissão Provisória Partido Progressista - PP de Boa Ventura de São
Roque em face da Coligação Boa Ventura de São Roque para Todos e Nestor Kenear, bem como
Eleição 2024 Márcia Morski Maciel Vereador, Márcia Morski Maciel e Mauro Dalzotto Morski,
alegando, em síntese, que desde o início da campanha eleitoral os representados "tiveram como
ponto central de sua campanha a entrega de dinheiro a eleitores em troca de apoio político".
Afirmou que a proposta era realizada pelos candidatos e por seus cabos eleitorais, que recebiam
grande quantidade de dinheiro para distribuir em diversas residências durante este período.
Asseverou que a distribuição ilícita de dinheiro ocorria por meio de um esquema que favorecia
candidatos da coligação Boa Ventura Para Todos, especialmente os representados. Aduziu que a
captação ilícita de sufrágio ocorreu por meio de valores em dinheiro liberados durante todo o
período de campanha, essencialmente diante de semanas antes do pleito, o que motivou, inclusive,
o envio de ofício à Polícia Civil da Comarca de Pitanga-PR sobre o assunto. Descreveu a maneira
como o ilícito era cometido, indicando que o candidato ou o cabo eleitoral ia até a residência do
eleitor e negociava o valor que seria entregue àquela família de acordo com a quantidade de
membros votantes da casa. Alegou que "o pagamento era feito mediante a garantia de que aqueles
votos seriam destinados aos candidatos apontados por eles". Indicou que, para que a conduta
fosse eficaz, os autores do ilícito pagavam parte do valor no momento da negociação e outra
parcela era condicionada ao resultado do pleito, a ser pago no dia da eleição. Apontou que a
conduta motivou os eleitores a efetivamente votar nos candidatos indicados, tendo em vista que só
assim receberiam o restante do valor. Alegou ainda, que a conduta foi identificada em um vídeo
gravado por um eleitor, na qual a pessoa de Mauro Morski oferece o valor de R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais) para ele, propondo que mil reais seriam pagos no dia seguinte e quinhentos reais
no dia da eleição(...) JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/04/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE PARA TODOS [MDB/PSB] -
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE - PR (RECORRENTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
SILVINO DA CRUZ MACHADO (ADVOGADO)
MAURO DALZOTTO MORSKI (RECORRENTE)
SILVINO DA CRUZ MACHADO (ADVOGADO)
ALVARO LUIZ DA CRUZ MACHADO (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
NESTOR KENEAR (RECORRENTE)
SILVINO DA CRUZ MACHADO (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NESTOR KENEAR PREFEITO
(RECORRENTE)
SILVINO DA CRUZ MACHADO (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO PROGRESSISTA - PP
(RECORRIDA)
OCTAVIO CORREA OLIVEIRA SCHIFFTER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44657556
31/07/2025
12:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44657556 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060795400000043596917
Número do documento: 25073112060795400000043596917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:54:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.874
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600785-
03.2024.6.16.0038 – Boa Ventura de São Roque – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NESTOR KENEAR PREFEITO
ADVOGADO: SILVINO DA CRUZ MACHADO - OAB/PR52366
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: NESTOR KENEAR
ADVOGADO: SILVINO DA CRUZ MACHADO - OAB/PR52366
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: MAURO DALZOTTO MORSKI
ADVOGADO: SILVINO DA CRUZ MACHADO - OAB/PR52366
ADVOGADO: ALVARO LUIZ DA CRUZ MACHADO - OAB/PR113731
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: BOA VENTURA DE SÃO ROQUE PARA TODOS [MDB/PSB] - BOA VENTURA
DE SÃO ROQUE - PR
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: SILVINO DA CRUZ MACHADO - OAB/PR52366
RECORRIDA: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO PROGRESSISTA - PP
ADVOGADO: OCTAVIO CORREA OLIVEIRA SCHIFFTER - OAB/PR103942
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
AIJE.
ELEIÇÕES
2024.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
DECADÊNCIA.
PROVIMENTO.

Num. 44657556 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060795400000043596917
Número do documento: 25073112060795400000043596917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:54:45
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) ajuizada por Comissão Provisória do
Partido
Progressista
contra
coligação,
candidato a prefeito e outros, por captação
ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico.
2. Sentença de primeira instância julgou
improcedente a ação em relação a uma das
investigadas e procedente em relação aos
demais, aplicando multas, cassação de
diploma e declaração de inelegibilidade.
3. Recorrentes alegam, preliminarmente, a
não formação de litisconsórcio passivo
necessário ante a ausência do candidato a
vice-prefeito no polo passivo e, no mérito, a
inexistência de prova dos ilícitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de citação do
candidato a vice-prefeito na AIJE, em que
se busca a cassação do diploma do titular,
implica a nulidade do processo por ausência de litisconsórcio passivo necessário, considerando o prazo
decadencial para emenda à inicial; e (ii) se
a citação da coligação supre a necessidade
de citação individual do candidato a vice-
prefeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A formação do litisconsórcio passivo
necessário entre o titular e o vice da chapa
majoritária é imperativa em ações que
visam à cassação de registro, diploma ou
mandato, conforme Súmula 38 do TSE.
6. A não inclusão oportuna do candidato a
vice-prefeito no polo passivo acarreta a
nulidade da sentença, e a impossibilidade
de correção após o prazo decadencial,
escoado com a diplomação dos eleitos,
impede a emenda à petição inicial.

Num. 44657556 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060795400000043596917
Número do documento: 25073112060795400000043596917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:54:45
7. A citação da coligação não supre a
necessidade
de
citação
individual
do
candidato a vice-prefeito, pois cada um
possui direitos e responsabilidades distintos
no processo eleitoral.
8. A matéria relativa à formação do
litisconsórcio
passivo
necessário,
por
envolver a legitimidade, é de ordem pública
e pode ser conhecida a qualquer tempo e
grau de jurisdição, não estando sujeita à
preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para declarar a nulidade
da sentença e extinguir o feito, com
resolução do mérito, ao fundamento da
decadência.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
citação do candidato a vice-prefeito em
AIJE que visa à cassação do diploma do
titular implica nulidade do processo por
ausência
de
litisconsórcio
passivo
necessário. 2. A impossibilidade de emenda
à inicial após a diplomação dos eleitos,
devido ao decurso do prazo decadencial,
impede a correção do vício. 3. A citação da
coligação não supre a necessidade de
citação individual do candidato a vice-
prefeito.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
4737/65, art. 91; CPC, arts. 277, 278, 282, §
1º, 114.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AI 36467/RS, Rel. Min. Admar Gonzaga,
publ. 09/04/2018; TRE-PE, REl 060033095,
rel. Des. Karina Albuquerque Aragão de
Amorim, publ. 07/07/2025; TRE-PR, REl
060059563, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, publ. 01/07/2025; TRE-PI, Rp
060001687, rel. Des. Edson Alves da Silva,
publ. 11/06/2025.

Num. 44657556 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060795400000043596917
Número do documento: 25073112060795400000043596917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:54:45
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para
declarar a nulidade da sentença, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE - ajuizada pela Comissão
Provisória do Partido Progressista de Boa Ventura de São Roque em face da coligação "Boa
Ventura de São Roque para todos", Nestor Kenear, Márcia Morski Maciel e Mauro Dalzotto
Morski, sob a alegação de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico (id.
44482362).
Por sentença (id. 44482741), o juízo a quo julgou improcedente a ação em relação a Márcia
Morski e procedente em relação aos demais investigados, impondo as seguintes sanções: multa
de 10 mil UFIR contra a coligação, Nestor e Mauro; cassação do diploma de Nestor; declaração
da inelegibilidade de Nestor e Mauro por oito anos, contados da eleição, invocando o artigo 1º,
inciso I, alínea "j", da LC 64/90.
Inconformados, os representados coligação, Nestor e Mauro recorreram (id. 44482758),
aduzindo, em síntese: (i) preliminarmente, a não formação do litisconsórcio passivo necessário
ante à ausência do candidato a vice-prefeito no polo passivo, invocando a súmula TSE 38 e a
decadência do direito de emenda à inicial; (ii) no mérito, a inexistência de prova dos ilícitos que
lhes foram imputados. Requerem a nulidade integral do feito ante à ausência de citação do
candidato a vice-prefeito, com a consequente decadência do direito de ação e extinção do feito, e,
sucessivamente, a reforma da sentença com a total improcedência da demanda.
Contrarrazões (id. 44482775), sem preliminares, pelo não provimento. A recorrida argumenta, em
síntese, que a oportunidade de invocar a falta de formação do litisconsórcio passivo necessário
se encontra preclusa, invocando os artigos 277 e 278 do CPC, e que, citada a coligação, que
seria principal em relação aos candidatos, acessórios, seria desnecessária a citação do candidato
a vice. Ainda, afirma que, "à luz do princípio da instrumentalidade das formas, vide art. 282, § 1º
do CPC, a nulidade não subsistiria diante da ausência de prejuízo concreto". No mérito,
sustentam a suficiência das provas colhidas para a condenação.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44514490), ao fundamento de que a ausência de citação do candidato a vice-prefeito, não se
aperfeiçoando o litisconsórcio passivo necessário, viola a literalidade da Súmula TSE 38 e que,
com o decurso do prazo decadencial, já não é mais possível emendar a petição inicial, sendo o
caso de reconhecer a nulidade da sentença e extinguir a AIJE.
É o relatório.

Num. 44657556 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060795400000043596917
Número do documento: 25073112060795400000043596917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:54:45

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 10/04/2025
(id. 44482759), quinta-feira, e as razões foram protocoladas no dia14/04/2025 (id. 44482758),
segunda-feira.
Intimada via DJE em 23/04/2025, quarta-feira (id. 44482776), a recorrida protocolou suas
contrarrazões em 28/04/2025, segunda-feira (id. 27435366), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra sua condenação no âmbito de AIJE por captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico.
Alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença devido à não formação do litisconsórcio passivo
necessário e, no mérito, a falta de prova da conduta ilícita.
Por conter matéria prejudicial, passa-se, de plano, à análise da preliminar arguida.
Litisconsórcio passivo necessário
Alegam os recorrentes que o candidato a vice-prefeito não foi incluído no polo passivo em
momento algum, o que, em demanda que visa a cassação de mandato, seria obrigatório.
Argumentam que, não tendo sido citado o candidato a vice-prefeito, não houve a formação do
litisconsórcio passivo necessário, sem o qual o feito é nulo, e que já não é mais possível a
emenda à petição inicial para sua inclusão por já ter escoado o prazo decadencial para o
ajuizamento de AIJE.
Por sua vez, a recorrida alega que eventual nulidade deveria ter sido arguida anteriormente, já
estando coberta pela preclusão, na forma dos artigos 277 e 278 do CPC.
Sustenta também que, uma vez citada a coligação, que seria principal em relação aos candidatos,
que seriam acessórios, estaria suprida a falta de citação do candidato a vice-prefeito.
Ainda, afirma que, "à luz do princípio da instrumentalidade das formas, vide art. 282, § 1º do CPC,
a nulidade não subsistiria diante da ausência de prejuízo concreto".
Pois bem.

Num. 44657556 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060795400000043596917
Número do documento: 25073112060795400000043596917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:54:45
Como relatado, foi ajuizada na origem AIJE contra a coligação "Boa Ventura de São Roque para
todos", Nestor Kenear, então candidato a prefeito, ora eleito, Mauro Dalzotto Morski, que não foi
candidato nas eleições 2024, e Márcia Morski, candidata a vereadora, eleita. Desses, a ação foi
julgada improcedente contra Márcia e procedente contra os demais.
Em relação a Mauro, consta na inicial que seria "motorista efetivo do Município de Boa Ventura
de São Roque e lotado na Secretaria Municipal de Educação", não havendo qualquer outra
descrição da sua relação com os demais réus - a não ser com Márcia, que seria sua irmã.
Por sua vez, Nestor foi candidato a prefeito e elegeu-se. Por isso, qualquer demanda que vise
retirá-lo da disputa eleitoral exige que o candidato a vice-prefeito pela mesma chapa seja
integrado à demanda.
Esse entendimento decorre da lógica instaurada pelo artigo 91 da Lei 4737/65 - Código Eleitoral -,
que tem o seguinte teor:
Art. 91. O registro de candidatos a presidente e vice-presidente, governador e vice-
governador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e indivisível, ainda
que resulte a indicação de aliança de partidos.
§ 1º O registro de candidatos a senador far-se-á com o do suplente partidário.
§ 2º Nos Territórios far-se-á o registro do candidato a deputado com o do suplente.
§ 3º É facultado aos partidos políticos celebrar coligações no registro de candidatos às eleições
majoritárias. (Incluído pela Lei nº 14.211, de 2021)
[não destacado no original]
A questão encontra-se absolutamente pacificada no âmbito do TSE, que inclusive já a integrou à
sua Súmula, no Enunciado 38:
Súmula-TSE nº 38
Nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo
necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária.
Essa orientação é aplicada pacificamente no âmbito do TSE:
(...)
2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que
"há litisconsórcio passivo necessário entre titular e vice da chapa majoritária nas ações eleitorais
que possam implicar a cassação do registro ou do diploma. Precedentes." (AgR-REspe 7848-84,
rel. Min. José de Castro Meira, DJe de 24.6.2013).
3. Afigura-se descabida e manifestamente improcedente a pretensão da agravante de discutir a
validade do enunciado do verbete sumular 38 do Tribunal Superior Eleitoral, o qual preconiza tal
orientação quanto ao litisconsórcio, uma vez que, ainda que o vice, integrante da chapa
majoritária, não seja responsável ou autor da infração eleitoral, é exigível, na condição de sujeito
de direitos, que ele figure na relação processual com o prefeito demandado, como há muito
decidido por este Tribunal.
(...) [TSE, AgR-AI 36467/RS, rel. Min. Admar Gonzaga, publ. 09/04/2018]

Num. 44657556 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060795400000043596917
Número do documento: 25073112060795400000043596917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:54:45
Nos Regionais também não há dissenso quanto à matéria:
(...)
8. Reconhecida, de ofício, questão prejudicial de mérito: a ausência do vice–prefeito eleito no
polo passivo da ação, em contrariedade ao entendimento consolidado na Súmula nº 38 do TSE,
que impõe litisconsórcio passivo necessário entre prefeito e vice–prefeito nas ações que visem à
cassação de diploma, registro ou mandato.
9. A indivisibilidade da chapa majoritária, prevista no art. 91 do Código Eleitoral, impõe a
formação de relação jurídica unitária, na qual ambos os eleitos devem figurar no polo passivo
para que se preserve o contraditório e a ampla defesa, pois eventual sanção de cassação
alcança toda a chapa.
10. Não cabe, após a diplomação, a regularização da petição inicial por inclusão do litisconsorte
necessário, pois se operou a decadência do direito de ação, conforme entendimento pacífico do
TSE, vedando o aditamento da inicial para tanto.
11. Não se aplica à hipótese o precedente do TSE que dispensa o litisconsórcio em ações nas
quais não há imputação direta de conduta ao vice–prefeito, pois, tratando–se de
chapa majoritária eleita, a eventual cassação da prefeita acarretaria efeitos sobre o vice, que
também perderia seu mandato.
12. O vício de ausência de litisconsórcio passivo necessário contamina toda a relação
processual, tornando inócua a análise de nulidades e do mérito suscitadas no recurso.
(...) [TRE-PE, REl 060033095, rel. Des. Karina Albuquerque Aragão de Amorim, publ.
07/07/2025]
(...)
4. A eventual procedência da AIJE implica na cassação do registro ou diploma não só do titular
da chapa eleita, mas também do respectivo vice (art. 91, "caput", do Código Eleitoral).
5. O Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento expresso na Súmula 38 para dispor
que: "Nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato,
há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária",
garantindo–lhe o contraditório e a ampla defesa.
6. A correção do polo passivo com a integração dos litisconsortes necessários está limitada ao
lapso temporal para o ajuizamento desse tipo de demanda que, conforme entendimento
consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral, deve ocorrer até a data da diplomação dos eleitos.
7. Muito embora a demanda tenha sido tempestivamente ajuizada, a diplomação dos eleitos já
ocorreu, o que impede a inclusão do litisconsorte passivo necessário no atual momento
processual, quando ultrapassada a data da diplomação, razão pela qual deve ser reconhecida a
decadência.
(...) [TRE-PR, REl 060059563, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 01/07/2025]
(...)
6. O art. 114 do CPC estabelece que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou
pela natureza da relação jurídica controvertida, quando a eficácia da sentença depender da
presença de todos os litisconsortes.
7. A jurisprudência do TSE, consubstanciada na Súmula nº 38, é firme no sentido da existência
de litisconsórcio passivo necessário entre os integrantes da chapa majoritária em ações que
visem à cassação de registro, diploma ou mandato.

Num. 44657556 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060795400000043596917
Número do documento: 25073112060795400000043596917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:54:45
8. Assim, ainda que o candidato a vice–prefeito não estivesse formalmente identificado no
momento da propositura da ação, o pedido expresso de cassação atrai a exigência de formação
do litisconsórcio necessário com o vice, cuja ausência implica decadência do direito.
9. Conforme precedente do TRE–PI, reconhecida a ausência do litisconsorte necessário e
escoado o prazo de ajuizamento da ação, não é possível emendar a inicial após a diplomação.
10. A jurisprudência invocada pelo recorrente não se aplica ao caso concreto, por tratar de
ações contra outros agentes públicos, e não de membros da chapa majoritária.
(...) [TRE-PI, Rp 060001687, rel. Des. Edson Alves da Silva, publ. 11/06/2025]
Portanto, a não inclusão oportuna do candidato a vice-prefeito no polo passivo é causa suficiente
para que se reconheça a nulidade da sentença e, constatado o decurso do prazo decadencial,
escoado por ocasião da diplomação dos eleitos, já não é mais possível a correção pela via da
emenda à petição inicial. Em decorrência, é o caso de declarar a nulidade da sentença e extinguir
o feito, com resolução do mérito, ao fundamento da decadência.
Anota-se, exclusivamente para fins de prequestionamento, que a correta formação do polo
passivo nos casos de litisconsórcio passivo necessário, por tratar do instituto da legitimidade,
configura matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer
grau de jurisdição (artigo 485, inciso III e § 3º, do CPC), não estando sujeita à preclusão nem à
convalidação. Por isso, os artigos 277 e 278 do CPC não afastam a necessidade de formação
oportuna do litisconsórcio passivo necessário.
Lado outro, o argumento lançado nas razões de que a coligação seria o "principal" e os
candidatos seriam "acessórios" e que, por isso, estaria suprida a citação do candidato a vice pela
citação da coligação, carece em absoluto de suporte legal, pelo que não merece acolhida.
Finalmente, a existência de prejuízo concreto é evidente à parte, uma vez que o candidato a vice-
prefeito, que não foi citado e, por isso, não teve a oportunidade de defender-se, foi cassado em
primeiro grau em face do efeito anexo da sentença, de modo que também não se aplica a
previsão do artigo 282, § 1º, do CPC.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento para declarar a nulidade da sentença e extinguir o feito, com resolução do mérito, ao
fundamento da decadência.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44657556 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 31/07/2025 12:06:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073112060795400000043596917
Número do documento: 25073112060795400000043596917
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:54:45
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600785-03.2024.6.16.0038 - Boa Ventura de São Roque - PARANÁ - RELATOR(A): DES. ELEITORAL
JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 NESTOR KENEAR PREFEITO, NESTOR
KENEAR, BOA VENTURA DE SÃO ROQUE PARA TODOS [MDB/PSB] - BOA VENTURA DE SÃO
ROQUE - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: SILVINO DA CRUZ MACHADO - PR52366, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRENTE: MAURO
DALZOTTO MORSKI - Advogados do(a) RECORRENTE: SILVINO DA CRUZ MACHADO - PR52366,
ALVARO LUIZ DA CRUZ MACHADO - PR113731, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDA: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO
PROGRESSISTA - PP - Advogado do(a) RECORRIDA: OCTAVIO CORREA OLIVEIRA SCHIFFTER -
PR103942
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para declarar a
nulidade da sentença, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.07.2025